Tribunal: STF
Processo: HC 197469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Interceptação telefônica. 3. Embora concisa, a decisão que defere a diligência contém, em sua fundamentação, todos os elementos indicados nos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/1996. Ausência de nulidade. 4. Agravo regimental desprovido.